Tribunal: CARF
Processo: 10825.906198/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.906198/2009-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.015 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ESTRUTEL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todas as
exigências legais.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO TOTALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DO PERÍODO SUBSEQUENTE. MENOR SALDO CREDOR
NULO.
Sendo o saldo credor ressarcível do período do ressarcimento totalmente
absorvido por débitos do trimestre subsequente (saldo credor não ressarcível
em relação ao trimestre subsequente), o menor saldo credor é nulo e inexiste,
portanto, direito creditório a ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado ao efeito
confiscatório da multa aplicada. Em relação à parte conhecida, acordam também por unanimidade
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.906198/2009-33
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.015 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.906198/2009-33

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 317 dos autos:
Em 19/04/2010, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico de fl. 35 (cópia)
que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 15.236,08 referente ao 3o
trimestre-calendário de 2005, nada reconheceu. Não há compensações declaradas
vinculadas ao PER/DCOMP n° 39593.28327.250407.1.1.01-6503, transmitido em
25/04/2007, com o demonstrativo de crédito (fls. 01/34). O processo em apreciação
tem protocolo de 12/1 0/2009.
Não há cobrança de débitos.
Cientificada em 26/04/2010, por via postal, conforme relatório de fl. 41, a
requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 26/05/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 42/47, subscrita pelo procurador que consta da
procuração de fl. 48, em que, em síntese, sendo fabricante de estruturas metálicas da
posição 7308 da TIPI aprovada pelo Decreto n° 6.006/2006, com alíquota de 0%,
invoca o princípio da não-cumulatividade (CF, art. 153, § 30 , II) e aduz que a
apropriação de créditos básicos é autorizada pela legislação do IPI: tudo que é
adquirido para emprego no processo produtivo deve ter o valor do IPI escriturado
como crédito a ser abatido dos débitos do imposto, sem restrições, conforme doutrina
e jurisprudência; por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a
reconsideração do Despacho Decisório como medida de justiça.
A manifestação de inconformidade do contribuinte se localiza às fls. 219/224 e é
seguida por procuração, atos societários, registros de entrada e de saída e registro de apuração do
IPI (fls. 225/314).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 316/318):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO TOTALMENTE ABSORVIDO POR DÉBITOS DO
PERÍODO SUBSEQUENTE. MENOR SALDO CREDOR NULO.
Sendo o saldo credor ressarcível do período do ressarcimento totalmente absorvido por
débitos do trimestre subsequente (saldo credor não ressarcível em relação ao trimestre
subsequente), o menor saldo credor é nulo e inexiste, portanto, direito creditório a ser
reconhecido.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/11/10 (vide AR à fl. 321
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 16/12/10, Recurso Voluntário (fls.
323/333).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.906198/2009-33
Acórdão n.o 3002-001.015
S3-TE02
Fl. 2

Em seu recurso, o contribuinte arguiu a nulidade do despacho decisório, sob o
fundamento de que não teria observado todos os requisitos previstos em lei para o lançamento,
não apresentando adequada exposição dos motivos de fato e de direito e a correta capitulação
infracional.
No mérito, reiterou os argumentos de sua manifestação de inconformidade a
respeito da não-cumulatividade do imposto em defesa da existência do pretendido crédito. Ao
final de sua argumentação, teceu considerações sobre multa com efeito de confisco, afirmando
que elas ferem os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Ao fim, pediu que lhe sejam solicitados documentos ou que seja realizada
diligência em seu estabelecimento, caso necessário para o reconhecimento do crédito, e que, ao
fim, seja reconhecido o pretendido crédito.
Juntou, às fls. 324/368, o PER/DCOMP.
À fl. 370, consta termo de desentranhamento das fls. 1 a 163 em razão de
pertencerem a outro processo.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, traz o Recorrente em seu recurso, resumidamente, os
seguintes fundamentos recursais: (i) preliminarmente, nulidade do despacho decisório; (ii) no
mérito, existência do crédito tributário alegado; (iii) por fim, caráter confiscatório da multa
aplicada.
Quanto ao fundamento de nulidade do despacho decisório, verifica-se que este
não fora apresentado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade apresentada.
Contudo, tendo em vista que esta temática configura matéria de ordem pública, e que, caso se
verificasse a efetiva nulidade do despacho decisório, esta poderia ser decretada inclusive de
ofício por este Colegiado, entendo que esta matéria há de ser apreciada por esta turma de
julgamento.
Contudo, ao fazê-lo, penso que não assiste razão ao Recorrente. Da análise dos
autos, verifica-se que o contribuinte traz argumentos genéricos sobre uma possível nulidade do
despacho decisório, sem que tivesse apontado qualquer nulidade específica para o presente caso.
Tem-se, portanto, que tais alegações, genéricas, não possuem o condão de abalar o despacho
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.906198/2009-33
Acórdão n.o 3002-001.015
S3-TE02
Fl. 2,5

decisório proferido, o qual fora proferido em estrita obediência aos ditames legais previstos na
legislação de regência. Sendo assim, entendo que há de ser rejeitado este argumento preliminar.
Quanto ao mérito da presente contenda, da mesma forma, o contribuinte traz em
seu recurso argumentos genéricos acerca da aplicação do princípio da não-cumulatividade do
IPI, no intuito de defender a existência do direito creditório alegado. Percebe-se, contudo, que
tais alegações não possuem o condão de se contrapor às razões postas na decisão recorrida. Para
que melhor se compreenda o que aqui se expõe, transcreve-se o conteúdo daquela decisão:
Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem de informações contidas nos documentos juntados pelo
interessado aos autos, e também de registros constantes dos sistemas de controle
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como as conclusões
apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da
legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
É importante também esclarecer que a legislação do IPI não permite o
ressarcimento de todos os créditos lançados na escrita do contribuinte, mas
apenas daqueles para os quais essa modalidade (ressarcimento) é expressamente
autorizada, como é o caso, por exemplo, do art. 11 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, abaixo transcrito, e do crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS, na forma prevista
nas Leis n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e n° 10.276, de 10 de setembro
de 2001:
"Art. 11. O saldo credor do hnposto sobre Produtos Industriali:vdos – IPI
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
111(dériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero. que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido nu saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade C'0111 o disposto nos. uris. 73
e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda. (destaquei.")
Os créditos não passíveis de ressarcimento de IPI. aqueles decorrentes de outras
aquisições/entradas do estabelecimento detentor de crédito. distintas daquelas
que dão direito a créditos passíveis de ressarcimento, em que pese não poderem
ser ressarcidos/compensados, na forma do art. 74 da Lei 9.430, de 1996. podem
ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução dos débitos pelas saídas
futuras.
Incluem-se nesses créditos, por exemplo, os seguintes valores: aquisição de
mercadorias para revenda tributada, devolução e retorno de mercadorias, crédito
presumido previsto nas Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, recebidos em
transferência da matriz pelos estabelecimentos filiais.
São considerados também como créditos não-ressarcíveis os saldos credores
ressarcíveis acumulados em trimestres-calendários anteriores mantidos na
escrita Para apuração do valor a ressarcir, referente a trimestre calendário
determinado, deve ser calculado o valor do saldo credor passível de
ressarcimento relativo a esse período. Ou seja, nem sempre o valor de crédito
passível de ressarcimento será o Nralor ressarcível ao contribuinte, pois diante
da apuração de débitos por saídas do período. Após utilização prioritária dos
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.906198/2009-33
Acórdão n.o 3002-001.015
S3-TE02
Fl. 3

créditos não passíveis de ressarcimento acumulados, remanescendo débitos, os
créditos passíveis de ressarcimento acumulados no período serão utilizados.
O saldo credor ressarcível concernente ao 3° trimestre-calendário de 2005 é de
R$ 9.020,00, resultante do confronto entre créditos e débitos. de acordo com o
"demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível", de fl. 36. Todavia,
esse valor, não ressarcível em relação ao trimestre subsequente, é totalmente
absorvido pelos débitos do trimestre subsequente, mais precisamente de outubro
de 2005 a janeiro de 2006, consoante o "demonstrativo da apuração após o
período do ressarcimento", de fls. 36/37. O menor saldo credor é, pois, nulo.
Nada a ser ressarcido, destarte.
Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, com o não-reconhecimento do direito creditório controvertido.
Ou seja, entendeu a DRJ que o saldo credor existente já teria sido absorvido pelos
débitos do trimestre subsequente, conforme demonstrativo constante de fls. 36/37 dos autos.
Ocorre que o contribuinte, em seu recurso, limita-se a apresentar argumentos genéricos,
insistindo na existência de suposta direito creditório, contudo, sem que indicasse qual o equívoco
constante do referido demonstrativo que embasou a decisão recorrida.
Sendo assim, entendo que não há como se acatar a pretensão recursal quanto ao
mérito, diante da completa ausência de elementos aptos a abalar a conclusão a que chegou a DRJ
na decisão recorrida.
Por fim, quanto à alegação atinente ao caráter confiscatório da multa aplicada,
deixo de conhecer deste argumento, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isso porque, é certo que eventual discussão sobre o caráter confiscatório da multa
aplicada demandaria análise acerca da inconstitucionalidade da norma que a instituiu, o que não
se admite nesta instância de julgamento.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento relacionado ao efeito confiscatório
da multa aplicada, e, na parte conhecida, de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.906198/2009-33
Acórdão n.o 3002-001.015
S3-TE02
Fl. 3,5

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital